Tribunal: TJMT
Processo: 1005603-49.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005603-49.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ENY GUILANDA - CPF: 207.630.421-53 (APELANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ATRASO NO PAGAMENTO CONTRATUAL – REFINANCIAMENTO UNILATERAL –
DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Meros dissabores, aborrecimentos e contrariedades decorrentes de descontos indevidos por inexistência de contratação, sem maiores repercussões negativas em desfavor do nome e da imagem do consumidor, não geram danos morais

suscetíveis de reparação pecuniária.

Constatando-se que o refinanciamento do contrato não resultou em comprometimento de renda, bem como inexistente prova de maiores transtornos, não há falar em condenação da instituição financeira à reparação civil por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Eny Guilanda, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 1005603-49.2022.8.11.0013, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, para declarar rescindido o contrato que refinanciou a dívida originária (Termo de Confissão de Dívida) e determinar que a parte autora continue a efetuar os pagamentos das 09 (nove) parcelas vincendas em Juízo até a quitação do financiamento original.

A Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, no que tange a improcedência do pedido de indenização por danos morais, alegando a existência de dano moral indenizável, haja vista que está caracterizado pelos fatos narrados e prova documental.

Assevera que a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o abalo sofrido e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir o ato.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id. 210675244, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Eny Guilanda, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 1005603-49.2022.8.11.0013, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, para declarar rescindido o contrato que refinanciou a dívida originária (Termo de Confissão de Dívida) e determinar que a parte autora continue a efetuar os pagamentos das 09 (nove) parcelas vincendas em Juízo até a quitação do financiamento original.

Denota-se dos autos que Eny Guilanda ajuizou a Ação de Consignação em Pagamento em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A, sustentando, em sua inicial, que celebrou o contrato de financiamento para aquisição do veículo FIAT UNO EVO, flex, ano/modelo 2012/2013, sendo financiado o valor de R$ 22.328,40 (Vinte e dois mil e trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) pagos em 48 (Quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 774,22 (Setecentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Alegou que em razão de passar por dificuldades financeiras acabou por ficar sem pagar 3 parcelas (de n. 34, 35 e 36) contudo após esse período de crise entrou em contato com o banco requerido para pagamento das parcelas e emissão do boleto, que foram devidamente pagas.

Relatou que, mesmo com o pagamento, as parcelas seguintes continuam bloqueadas para pagamento e que foi realizado pelo Banco Requerido um refinanciamento, por meio de um novo contrato unilateral, onerando o valor do financiamento inicial e das parcelas a serem pagas.

Diante disso, requer a consignação em pagamento das parcelas no 37, no 38 e no 39 e as demais que forem vencendo até a quitação do financiamento inicial e o pagamento dos danos morais.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inaugurais para o fim de: a) DECLARAR o cancelamento do contrato que refinanciou a dívida originária (Termo de Confissão de Dívida – ID. 105464597); b) DETERMINAR que a parte autora continue a efetuar os pagamentos das 09 (nove) parcelas vincendas em Juízo até a quitação do financiamento original conforme (ID.103058487); c) CONFIRMAR a decisão liminar de ID. 103088975. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais (sic. 210675238).

Contra essa decisão se insurge Eny Guilanda pretendendo a reforma da sentença apelada, no tocante a condenação ao pagamento do dano moral.

Como visto, a Recorrente sustenta que esta configurando o dano moral advindo da conduta ilícita do Apelado
.

Colhe-se do caderno processual, que a questão deve ser analisada à luz do
Código de Defesa do Consumidor, visto que se trata de uma relação de consumo clássica, pois presente a figura do consumidor e fornecedor, previstas, respectivamente, nos artigos 2
o
e 3
o
, deste diploma legal,
in verbis
:

Art. 2° - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° - Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que a p
arte demandante é hipossuficiente na relação de consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos moldes do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando, detidamente, os autos constato, que é incontroverso nos autos que a parte reclamante, ora Apelante, formulou o pedido de emissão dos boletos das atrasadas de n. 34, 35 e 36, para pagamento dos débitos das referidas parcelas, a parte reclamada não se opôs e enviou os boletos para pronto pagamento e, posteriormente, sem conhecimento da Apelante, refinanciou a dívida.

Desta feita, o fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Ademais, a Apelante não demonstrou ter sido submetido a qualquer situação realmente danosa, especialmente causada pelo Banco Recorrido, de forma a receber a pretendida reparação, ou seja, não comprovação de ter sido submetido a qualquer situação realmente danosa, especialmente causada pelo Apelado, de forma a receber a pretendida reparação.

Desse modo, o conjunto probatório, não demonstram qualquer ofensa a direito da personalidade a ensejar a reparação moral pretendida, já que os simples transtornos e aborrecimentos da vida social, embora desagradáveis, não têm relevância suficiente, por si sós, para caracterizarem um dano moral.

Nesse sentido este Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR – REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE CONTRATOS DE REFINANCIAMENTOS
– AUSENCIA DE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DESCONHECIMENTO DOS TERMOS E INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO SIMPLES - COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE -
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual apto a justificar os descontos promovidos no benefício previdenciário da autora, devendo fazê-lo notadamente pela exibição de veracidade e validade do instrumento contratual.

Ausente à constatação da anuência do consumidor aos contratos que deram ensejo aos descontos nos proventos do benefício previdenciário, resta configurada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e restituída às quantias irregularmente cobradas, na forma simples.

Meros dissabores, aborrecimentos e contrariedades decorrentes de descontos indevidos por inexistência de contratação, sem maiores repercussões negativas em desfavor do nome e da imagem do consumidor, não geram danos morais suscetíveis de reparação pecuniária.

Constatando-se que os descontos não resultaram em comprometimento de renda, bem como inexistente prova de maiores transtornos, não há falar em condenação da instituição financeira à reparação civil por danos morais.

Inexistindo nos autos prova de que algum valor foi liberado pelo agente financeiro em favor da consumidora, deve ser obstada a compensação. (N.U 1000494-58.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024